Tribunal: TCU
Processo: 001.805/2013-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11125/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS em desfavor de Izabel Cristina Scherer, em razão da concessão irregular de aposentadoria a Luiz Celso Huhner da Silva, e a outras pessoas, quando laborava na Agência da Previdência Social de São Leopoldo-RS, no período de 8/10/1997 a 16/11/1999; Considerando que, após citado solidariamente com a servidora pública, Luiz Celso Huhner da Silva compareceu aos autos e solicitou o parcelamento do débito a ele atribuído, o que foi autorizado mediante Acórdão 6517/2014-TCU-Segunda Câmara , sobrestando-se posteriormente o processo até que ele terminasse de pagar o valor devido; Considerando que Luiz Celso Huhner da Silva pagou integralmente o débito, conforme comprovantes juntados ao processo e instrução da secretaria especializada à peça 200; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade e em consonância com os pareceres exarados, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: a) levantar o sobrestamento do processo relativamente ao débito solidariamente imputado aos responsáveis Luiz Celso Huhner da Silva e Izabel Cristina Scherer; b) julgar regulares com ressalvas as contas de Luiz Celso Huhner da Silva (CPF XXX.193.990-XX), dando-lhe quitação; c) dar quitação parcial a Izabel Cristina Scherer (CPF XXX.090.670-XX), relativamente ao débito solidariamente imputado a ela e a Luiz Celso Huhner da Silva (CPF XXX.193.990-XX), nos termos do art. 27 da Lei 8.443/1992; d) encaminhar cópia da decisão a Luiz Celso Huhner da Silva (CPF 226.193.990- 68), a Izabel Cristina Scherer (CPF XXX.090.670-XX) e ao Instituto Nacional do Seguro Social. 1. Processo TC- Processo 001.805/2013-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 026.243/2016-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Adriano Luís Hoff (XXX.794.900-XX); Izabel Cristina Scherer (XXX.090.670-XX); Luiz Celso Huhner da Silva (XXX.193.990-XX); Patrícia Lara Hoff de Rosa (XXX.296.460-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.